Tribunal: TJSP
Processo: 1036258-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Prestação de serviço defeituoso por parte de Instituição Financeira – Fortuito Interno – Responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados aos seus correntistas, por constituir o erro na cobrança um fortuito interno derivado do risco de seu empreendimento. Negativação Indevida – Dano in re ipsa – Dever de Indenizar – Danos Morais fixados

Ementa:
Apelação – Ação Indenizatória – Prestação de serviço defeituoso por parte de Instituição Financeira – Fortuito Interno – Responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados aos seus correntistas, por constituir o erro na cobrança um fortuito interno derivado do risco de seu empreendimento. Negativação Indevida – Dano in re ipsa – Dever de Indenizar – Danos Morais fixados em R$ 10.000,00. – Sentença Mantida – Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036258-25.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado CLAUDIO QUIRINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036258-25.2019.8.26.0002 -Voto no 20241
2
Voto no 20241
Apelação no 1036258-25.2019.8.26.0002
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Claudio Quirino da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz Sentenciante: Fabio de Souza Pimenta
Apelação Ação Indenizatória Prestação de serviço defeituoso
por parte de Instituição Financeira Fortuito Interno Responde a
instituição financeira objetivamente pelos danos causados aos seus
correntistas, por constituir o erro na cobrança um fortuito interno
derivado do risco de seu empreendimento. Negativação Indevida
Dano in re ipsa Dever de Indenizar Danos Morais fixados em
R$ 10.000,00. Sentença Mantida Apelo Desprovido.
Claudio Quirino da Silva ajuizou ação de indenização
por danos morais contra o Banco do Brasil S/A., sustentando em
apertada síntese que teria realizado, na data de 14/08/2018, 02
empréstimos pessoais junto ao banco réu, no valor total de R$ 27.500,00
(R$10.500,00 e R$17.000,00), contratos nos 903903716 e 903894125 e
que os valores estariam sendo descontados, normalmente, de sua conta
corrente, até a data de 12/04/2019, mas que, a partir de então, o réu, por
mera liberalidade, não mais teria realizado os descontos de pagamento dos
mencionados empréstimos e inscrito o nome do autor nos SCPC e Serasa.
A r. sentença de fls. 158/163 julgo procedente o
pedido, para condenar o requerido no pagamento ao autor no valor de
R$10.000,00 a título de indenização por danos morais causados pela
indevida inscrição de seu nome pelo requerido nos cadastros de órgãos de
proteção ao crédito, além de condenar o réu ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da
condenação.
Apela à instituição ré (fls. 165/180) sustentando em
apertada síntese que autor ingressou com o processo de no
1003223-13.2015.8.26.0100, visando à limitação dos empréstimos em
30% dos vencimentos líquidos, sendo que aludido processo estava sendo
patrocinado por banca de advogado distinta e redirecionado para a atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036258-25.2019.8.26.0002 -Voto no 20241
3
Banca de advogados, quando postulada a regularização processual em
23/01/2016. Discorre que a sentença prolatada no aludido processo no
1003223-13.2015.8.26.0100 foi genérica, não especificando se a limitação
deveria incidir somente ao empréstimo consignado, objeto daquela ação,
ou a todas as operações pactuadas junto a instituição apelante e, tendo
em vista a imposição de multa caso ocorresse o descumprimento, por
prudência a apelante limitou e suspendeu as cobranças relativas aos
empréstimos pessoais do autor, aguardando o desfecho do recurso
interposto naqueles autos.
Discorre ainda a ausência de interesse do autor, na
medida em que bastaria simples contato com a agência de
relacionamento, com abertura de procedimento específico para que fosse
constatado o que efetivamente não ocorreu. Pede o afastamento da
condenação e/ou a minoração da mesma, bem como se insurge contra os
honorários advocatícios arbitrados.
O apelado apresentou contrarrazões (fls. 185/188).
É o Relatório.
Voto.
O apelo não comporta provimento.
No caso em discussão, incide as normas do Código de
Defesa do Consumidor, na medida em que o serviço prestado pela
instituição financeira configura relação de consumo. Outro não é o
entendimento do C. STJ ao editar a Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036258-25.2019.8.26.0002 -Voto no 20241
4
No mais, a substituição dos patronos e eventual dúvida
quanto ao que foi deliberado em processo distinto deveria ser objeto de
estudo, pesquisa e até mesmo, sanada, se o caso, por meio de embargos
de declaração naquele feito. Logo, os argumentos do apelante não são
suficientes para afastar a responsabilidade pelos seus atos, na medida em
que deixou de efetuar os descontos regularmente contratados e que não
faziam parte da demanda autônoma, sendo que posteriormente levou o
nome do apelado ao rol de inadimplentes, em evidente ação lesiva em face
do próprio correntista.
Logo, a responsabilidade da instituição financeira é
objetiva, devendo ser provada, para a sua exclusão, a inexistência do
defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como
estabelecem os incisos I e II, do § 3o, do artigo 14, do precitado diploma
legal.
E, neste diapasão, tem-se que o serviço prestado pela
instituição ré foi defeituoso, pois não envidou os esforços necessários para
a cobrança nos moldes em que contratado, não fornecendo a segurança
que o consumidor dela esperaria, sendo certo, que a mesma tem também
uma missão social para cumprir, devendo atuar no mercado sempre com
boa-fé, que se traduz em “uma atuação 'refletida', uma atuação refletindo,
pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando
seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos,
agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou
desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações:
o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses das
partes”1 (nosso grifo).
Esclareça-se que a doutrina faz uma distinção entre
1 Cláudia Lima Marques, Contratos: o novo regime das relações contratuais, 5a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006, p.216.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036258-25.2019.8.26.0002 -Voto no 20241
5
fortuito interno e fortuito externo, conforme o acontecimento venha a se
apresentar, ou não, ligado à organização inerente à atividade da empresa
(instituição financeira), ou seja, diante do ocorrido, verifica-se onde se
situa a responsabilidade.
Assim, se o evento tem relação direta com a
atividade prestada situa-se como fortuito interno, que não exime a
empresa (instituição financeira) pelo dano causado, colimando em sua
responsabilidade. No caso em testilha houve a ocorrência do denominado
fortuito interno.
Quanto ao dano moral, o aborrecimento causado não
pode se considerado normal na vida em sociedade, porquanto isso
concederia aos bancos um salvo conduto para que possam errar à
vontade. Porém, uma negativação, injusta faz com que a pessoa nesses
moldes, tenha que agir para se defender, como ocorreu no caso vertente,
de modo que não se trata de mero aborrecimento, não tendo que se falar
em requerimento administrativo, pois o artigo 5o, XXXV, que diz
expressamente que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário,
lesão ou ameaça a direito”.
No mais, engana-se a apelante quanto à alegação de
que a parte apelada não tenha comprovado o dano, isso porque o ato
lesivo consuma-se com a inscrição da negativação do nome do apelado
expondo-o a uma repercussão humilhante. Logo, trata-se de dano in re
ipsa.
Por isso, não se tenha dúvida de que o arbitramento
estipulado pela sentença (R$ 10.000,00) deve ser mantido, pois aludido
valor encontra-se aquém do que normalmente é arbitrado por esta
Colenda Câmara em casos deste jaez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036258-25.2019.8.26.0002 -Voto no 20241
6
Os honorários advocatícios foram arbitrados de acordo
com a regra do artigo 85, do CPC e não merece reparo. Deixo de majorar a
verba honorária, na medida em que já fixada no grau máximo.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator